Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE.
I – Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, considera-se válida, para fins de constituição do devedor em mora, a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, quando o devedor fiduciante não comunica a alteração do domicílio.
II – Deu-se provimento ao recurso.